Tribunal: TJBA
Processo: 8027814-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027814-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IOLANDA SANTOS DE ALMEIDA e outros (7)

Advogado(s)
:
EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

AGRAVADO: ISABEL RIBEIRO GOMES e outros

Advogado(s)
:
VANDA LUCIA PEREIRA DA LUZ, JAMILE DE ALMEIDA FONSECA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro opostos por moradores que alegam posse mansa e pacífica de imóvel situado na Travessa Mossoró, Salvador/BA, há mais de 19 anos, objeto de ação de usucapião.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os embargos de terceiro são via processual adequada para a defesa da posse por ocupantes não partes da ação de usucapião, especialmente diante da inexistência de constrição judicial sobre o imóvel.

III. Razões de decidir
Os embargos de terceiro pressupõem a existência de constrição judicial indevida sobre bem de terceiro não integrante do processo.
A decisão agravada apenas deferiu imissão provisória na posse aos autores da usucapião, inexistindo ato constritivo.
A defesa da posse por eventual terceiro interessado pode ser exercida nos próprios autos da ação de usucapião, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de terceiro é inadequada para contestar decisão que defere imissão provisória na posse em ação de usucapião, diante da ausência de constrição judicial. 2. O eventual interesse na improcedência da usucapião pode ser defendido nos próprios autos por aqueles que alegam posse ou direito sobre o imóvel.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8027814-59.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravantes,

IOLANDA SANTOS DE ALMEIDA, CELIO LIMA DA SILVA, DENILDES ALVES SANTOS, RAIMUNDO NONATO BISPO DA COSTA, ANA CARLA MIRANDA GRAVE, ADEMI ESTRELA DA SILVA, JALDINA MIRANDA GRAVE
e
AILSON DA SILVA SOUZA

e, como Agravados,
ISABEL RIBEIRO GOMES

e JACKSON BOMFIM DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA